Tribunal: TJDFT
Processo: 0733648-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733648-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0710653-16.2021.8.07.0001, proposto por ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA., ora Agravada, em desfavor de UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária para incluir no polo passivo do Feito originário, as sócias UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ora Agravante), UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. No mesmo ato, foi deferida a penhora eletrônica via sistema SISBAJUD, sobrevindo a constrição judicial do valor do débito exequendo nas contas da ora Recorrente. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado originalmente por ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA em face de UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (‘EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL’), visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Houve, no curso da execução, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a finalidade de estender os efeitos da condenação a UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, alegando existir insuficiência patrimonial e abuso da personalidade jurídica. Citadas, todas as executadas apresentam impugnação, conforme ID 101188817, ID 102867591 e ID 104591330. No mérito, todas defendem a impossibilidade de responsabilização por apenas fazerem parte do mesmo grupo empresarial da executada e que não se encontram presentes os requisitos da desconsideração. Preliminarmente, as partes apresentam diferentes teses argumentativas. A UNIMED VALE DO JAURU e UNIMED CÁCERES, além de discorrerem sobre a ausência dos requisitos, alegam a inaplicabilidade da via eleita e inépcia do requerimento, consubstanciada na ausência de contraditório por não terem participado da lide principal. A UNIMED BARRA DO GARÇAS também apresenta tese liminar (ID 102867591), e defende sua ilegitimidade. Os argumentos foram refutados pelo credor, que apresentou manifestação às impugnações, conforme ID 104591330. É a síntese. Decido. A desconsideração da personalidade jurídica é a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para estender os efeitos das suas obrigações às pessoas dos sócios ou administradores. Condiciona a teoria maior o afastamento episódico da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas à caracterização da manipulação fraudulenta ou abusiva do instituto. Exige, além da prova da insolvência, a demonstração de desvio de finalidade (teoria maior subjetiva) ou de confusão patrimonial (teoria maior objetiva). A teoria menor é aquela que se refere à desconsideração em toda e qualquer hipótese de execução do patrimônio do sócio por obrigação social, bastando a prova da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Constitui a regra geral do sistema jurídico brasileiro a teoria maior (subjetiva ou objetiva), positivada no art. 50 do CC: ‘Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica’. Vê-se, portanto, que, a desconsideração da personalidade jurídica já gozava de previsão legal na legislação de direito material antes mesmo da entrada em vigor do NCPC, não havendo, assim, espaço para acolher a tese defensiva de que se mostra inviável a aplicação retroativa das normas previstas na novel legislação processual. Das preliminares. As preliminares aventadas pelas rés UNIMED VALE DO JAURU e UNIMED CÁCERE devem ser rejeitadas. Nos termos do art 134 do CPC, o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Além disso, há o estabelecimento de contraditório, nos termos ordenados pela legislação processual, não havendo que se falar em prejuízo à parte. O instituto da desconsideração, conforme assinalado, não visa à instauração de um procedimento comum, em que há análise da legitimidade da parte para figurar no polo passivo da ação principal a fim de que o título executivo judicial atribua efeitos. A ideia é justamente atingir aqueles que, de algum modo, impedem o vencedor da demanda de obter a satisfação pretendida, seja pela insuficiência patrimonial, seja pela existência de abuso de personalidade. Referida exposição também explica porque a alegação de ilegitimidade da UNIMED BARRA DO GARÇAS não merece acolhida. Não se trata da análise acerca da legitimidade para figurar no polo passivo da ação principal, mas da responsabilidade pelo adimplemento do débito, pela desconsideração da personalidade, se cumpridos os requisitos. Do mérito. Superadas tais questões, resta a análise do preenchimento dos pressupostos legais necessários à incidência da disregard doctrine, que, conforme adiantado, são a prova da insolvência e a demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. No que diz respeito à insolvência, não há dúvida de seu preenchimento, pois diversas foram as tentativas de localizar bens passíveis de penhora em nome da executada, todas frustradas. Verifico, ainda, restar devidamente comprovada a existência de abuso da personalidade jurídica caracterizada pela confusão patrimonial, conforme restará demonstrado a seguir. Inicialmente, cabe repisar que as partes não divergem acerca da condição de sócias das cooperativas inseridas no polo passivo da desconsideração. Também restou corroborada esta qualidade por meio da documentação anexada pelo credor. Como se sabe, o Sistema Unimed se caracteriza como uma rede de assistência médica organizada nacionalmente, em que diversas cooperativas de trabalho locais e regionais se interligam sob a mesma marca. É dizer, mesmo que cada ente seja autônomo e independente, todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de uma única marca. Tem, inclusive, aplicação a teoria da aparência, quando se trata da Teoria Menor da Desconsideração. Inobstante não seja essa a teoria a ser aplicada, as informações trazidas pelo credor, e devidamente comprovadas nos autos, demonstram a existência de abuso da personalidade (requisito da Teoria Maior), consubstanciada na gestão temerária e na ausência de compartilhamento dos prejuízos, o que, por conseguinte, gerou acréscimo patrimonial das cooperativas em detrimento dos prejuízos que apenas foram suportados pela executada UNIMED FEDERAÇÃO. No caso dos autos, o credor logrou êxito em demonstrar que esse descompasso gerou prejuízos à executada, em benefício das sócias, de forma a lesar os credores que dependiam do patrimônio da executada para obterem êxito no adimplemento de seus débitos. O próprio Estatuto Social da cooperativa, em seu art. 8o, d, prevê, dentre outras disposições, a necessidade de rateio de dispêndios, e de responsabilidade pelas perdas (ID 94307741). Também traz indícios da gestão temerária e do abuso de personalidade, conforme anexado pelo credor, a confissão constante na AGE de 27/08/2018 (ID 94307740) em que se permitiu o acúmulo de prejuízos sem que fossem rateados entre suas sócias. Esta ata, inclusive, foi assinada pelas cooperativas que constam no polo passivo da presente Desconsideração. Corroboram, por fim, com todos estes fatos, as investigações criminais em face da executada UNIMED FEDERAÇÃO, em que se apura, justamente, a ocorrência de fraude, relacionada à gestão da cooperativa. Com efeito, a estreita relação entre as sociedades cooperativas, que inclusive compartilham rendimentos e prejuízos, tendo sido comprovada a ausência de compartilhamento destes últimos, caracteriza verdadeira confusão patrimonial, havendo, assim, elementos suficientes para desconsideração da personalidade jurídica. Dessa feita, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Conclusão. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio das cooperativas UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, defiro a realização de pesquisa de bens dos executados no sistema SISBAJUD. Houve bloqueio integral do valor cobrado. Promovi, de plano, o desbloqueio dos valores excedentes, considerando individualmente cada devedor. Intimem-se os devedores para manifestação acerca dos bloqueios no prazo de cinco dias. Diga a credora acerca da manifestação apresentada pela UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Int. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2021 15:32:16.” Tece arrazoado jurídico acerca do instituto da desconsideração da personalidade jurídica e afirma que “o fato alegado não se apresenta como condição legal para desconsideração da personalidade jurídica da Executada.” (Num. 30103463 - Pág. 5). Invoca o art. 50 do Código Civil e diz que “não se vê dos autos qualquer prova de que a Agravante tenha procedido com desvio de finalidade, ou que possui qualquer tipo de confusão patrimonial com a Executada” (Num. 30103463 - Pág. 5). Transcreve precedentes de jurisprudência e conclui que “a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que a personalidade, de alguma forma, for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados. Ora, Excelências, este não é o caso e, portanto, a respeitosa decisão do Magistrado a quo deve ser imediatamente reformada, vez que se comprovam estão totalmente ausentes suas condições autorizadoras” (Num. 30103463 - Pág. 9). Argumenta que “cada Cooperativa Unimed possui personalidade jurídica diversa da outra, inclusive com quadro social (médicos) totalmente diversos, possuindo gestão própria, sendo cada uma responsável por seus atos. Neste sentido, em momento algum a ora Agravante colaborou ou influenciou no ato gerador da dívida objeto da execução.” (Num. 30103463 - Pág. 10). Diz que a Executada originária é constituída sob a forma de cooperativa de responsabilidade limitada e que, desse modo, “eventuais dívidas que se estendam aos sócios restringem-se ao valor do capital ainda não integralizado, o que sequer é o caso dos autos” (Num. 30103463 - Pág. 11). Sustenta que “a responsabilização da ora Agravante por atos realizados por pessoa totalmente diversa, pelo simples fato de utilizarem a mesma nomenclatura, gerando um verdadeiro colapso em todas as cooperativas que atuam na Saúde Suplementar, trazendo dificuldade à ora Agravante de proceder com o pagamento justamente das despesas dos seus verdadeiros usuários, ou seja, aqueles que adquiriram seus planos de saúde.” (Num. 30103463 - Pág. 12). Acrescenta que a penhora deferida está causando uma série de transtornos à Recorrente, em razão do alto valor penhorado, o que inviabilizará o prosseguimento das suas atividades em prol dos seus milhares de beneficiários. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata restituição da quantia penhorada eletronicamente. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada. Preparo irregular. Concluso o recurso a esta Relatoria, foi determinado o recolhimento do preparo em dobro (Num. 30131636), o que foi devidamente atendido pela Recorrente (Num. 30431175 a 30431178). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0710653-16.2021.8.07.0001, proposto por ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA., ora Agravada, em desfavor de UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária para incluir no polo passivo do Feito originário, as sócias UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ora Agravante), UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. No mesmo ato, foi deferida a penhora eletrônica via sistema SISBAJUD, sobrevindo a constrição judicial do valor do débito exequendo nas contas da ora Recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Tendo em vista o exame perfunctório próprio desta sede processual, não vislumbro, entretanto, a probabilidade das direito da Agravante. Com efeito, a querela originária não se traduz em relação de consumo, de modo que a questão está sujeita ao Código Civil que, no caput do seu art. 50, estabelece o seguinte: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.” Conforme pode ser extraído da fundamentação da decisão agravada, o Magistrado prolator do ato formou sua convicção a partir de documentos que comprovam a confusão patrimonial, notadamente pelo fato de os prejuízos da Executada originária não terem sido distribuídos entre as sócias, incluindo-se a ora Agravante. Assim se pronunciou o Magistrado de origem, in verbis: “No que diz respeito à insolvência, não há dúvida de seu preenchimento, pois diversas foram as tentativas de localizar bens passíveis de penhora em nome da executada, todas frustradas. Verifico, ainda, restar devidamente comprovada a existência de abuso da personalidade jurídica caracterizada pela confusão patrimonial, conforme restará demonstrado a seguir. Inicialmente, cabe repisar que as partes não divergem acerca da condição de sócias das cooperativas inseridas no polo passivo da desconsideração. Também restou corroborada esta qualidade por meio da documentação anexada pelo credor. Como se sabe, o Sistema Unimed se caracteriza como uma rede de assistência médica organizada nacionalmente, em que diversas cooperativas de trabalho locais e regionais se interligam sob a mesma marca. É dizer, mesmo que cada ente seja autônomo e independente, todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de uma única marca. Tem, inclusive, aplicação a teoria da aparência, quando se trata da Teoria Menor da Desconsideração. Inobstante não seja essa a teoria a ser aplicada, as informações trazidas pelo credor, e devidamente comprovadas nos autos, demonstram a existência de abuso da personalidade (requisito da Teoria Maior), consubstanciada na gestão temerária e na ausência de compartilhamento dos prejuízos, o que, por conseguinte, gerou acréscimo patrimonial das cooperativas em detrimento dos prejuízos que apenas foram suportados pela executada UNIMED FEDERAÇÃO. No caso dos autos, o credor logrou êxito em demonstrar que esse descompasso gerou prejuízos à executada, em benefício das sócias, de forma a lesar os credores que dependiam do patrimônio da executada para obterem êxito no adimplemento de seus débitos. O próprio Estatuto Social da cooperativa, em seu art. 8o, d, prevê, dentre outras disposições, a necessidade de rateio de dispêndios, e de responsabilidade pelas perdas (ID 94307741). Também traz indícios da gestão temerária e do abuso de personalidade, conforme anexado pelo credor, a confissão constante na AGE de 27/08/2018 (ID 94307740) em que se permitiu o acúmulo de prejuízos sem que fossem rateados entre suas sócias. Esta ata, inclusive, foi assinada pelas cooperativas que constam no polo passivo da presente Desconsideração. Corroboram, por fim, com todos estes fatos, as investigações criminais em face da executada UNIMED FEDERAÇÃO, em que se apura, justamente, a ocorrência de fraude, relacionada à gestão da cooperativa. Com efeito, a estreita relação entre as sociedades cooperativas, que inclusive compartilham rendimentos e prejuízos, tendo sido comprovada a ausência de compartilhamento destes últimos, caracteriza verdadeira confusão patrimonial, havendo, assim, elementos suficientes para desconsideração da personalidade jurídica. Dessa feita, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada.” As razões recursais, conquanto veiculem a afirmação de inocorrência de confusão patrimonial, não se mostram hábeis a afastar, em princípio, a conclusão alcançada na decisão de primeira instância. Registre-se que a questão da não distribuição do prejuízo, lançada na decisão agravada, nem mesmo foi objeto de ataque direto e expresso nas razões recursais. A pretendida limitação da responsabilidade de forma proporcional às quotas sociais, salvo melhor juízo, não se aplica aos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença. LEGITIMIDADE PASSIVA. REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATENDIDOS. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.’ (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Insubsistente a alegada ilegitimidade passiva porque limitação temporal de 2 - dois – anos seguintes à averbação da sua retirada da sociedade que não se aplica à hipótese (artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil): o contrato de franquia inadimplido, do qual decorreu a indenização reconhecida na sentença exequenda, foi firmado pela empresa FITCORPUS - ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. quando o agravante era o sócio responsável pela administração da sociedade, com 99% das cotas da empresa. Portanto, sua saída da pessoa jurídica em data posterior ao contrato não implica sua ilegitimidade ad causam para figurar no polo passivo da execução em caso de desconsideração da personalidade. Referidos artigos tratam da ultratividade da responsabilidade do sócio pelas obrigações da sociedade em situações ordinárias. Na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, responsabilidade que se reconhece extraordinariamente e com fundamento na existência de abuso de direito. Além disso, a responsabilização advinda da desconsideração da personalidade jurídica é fato episódico, momentâneo e excepcional, inclusive sequer é limitada pelas regras atinentes ao tipo empresarial pelo qual a sociedade foi constituída, e surge a partir do abuso de direito (personalidade jurídica). É instituto que pune a violação da boa-fé e o abuso de direito, não tratando sobre descumprimento dos deveres de sócio propriamente ditos. Como bem destacado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é exatamente nesse sentido: não aplicabilidade dos arts. 1.003 e 1.032 do CC para os casos de desconsideração da personalidade jurídica, cujo fundamento é o abuso de direito efetivado quando a parte ainda fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica alvo da execução. É cediço que personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil ou, em caso de relação de consumo, os do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, relação regida pelo Código Civil, uma vez que decorre de cumprimento de sentença relativo a contrato de franquia inadimplido. Referido artigo 50, CC, adota a Teoria Maior para desconsideração da personalidade jurídica: possibilidade de estender-se aos sócios da empresa a responsabilidade pelos danos causados aos credores em razão de desvio de finalidade, que consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social, e de confusão patrimonial, que se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, desconsideração da personalidade jurídica e penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente possível, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada com abuso da personalidade para a prática de atos fraudulentos ou lesivos, o que depende de prova específica. No caso dos autos e conforme definido pela decisão agravada, satisfeitos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.” (Acórdão 1290200, 07121223720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem embargo do aprofundamento da análise das teses recursais por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, não vislumbro a necessária probabilidade do direito da Agravante, de modo a amparar o pleito de imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 05 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador